Tribunal: CARF
Processo: 10880.913746/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913746/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.061 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional a título de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2004 no valor de R$104.610,59, que deverá ser utilizado nas compensações objeto
deste processo até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913746/2010-51
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913746/2010-51

Relatório
Trata o presente de Pedidos de Restituição/Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 02/29) através da qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004. Referidas
PER/DCOMPs receberam os nos 01880.90495.300507.1.7.03-3294, 01082.16372.141005.1.3.03-
7366 e 09475.39365.081105.1.3.03-0046.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 30/34, homologou apenas parcialmente as
compensações, haja vista não ter confirmado por completo a quitação das estimativas que
compuseram o saldo negativo do ano calendário de 2004. Abaixo reproduzo o trecho do
despacho decisório que espelha as conclusões da DERAT/SP:

Irresignada com o deferimento apenas parcial de suas declarações de
compensação, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 36/44 através
do qual alega, em apertadíssima síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida):
- em razão dos pagamentos efetuados por estimativa durante o ano calendário de
2004 apurou o valor de R$ 1.191.337,11 de Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL; após, deduziu o valor devido de CSLL - R$ 514.013,84 e
encontrou o Saldo Negativo no valor de R$677.323,27, indicado em sua
DIPJ/2005 (Doc.3 - fl. 52);
- ocorre que a Receita Federal do Brasil não considerou/confirmou as
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores para compor o Saldo
Negativo do ano calendário de 2004, quais sejam os valores de R$ 49.536,37;
R$ 10.501,43; R$ 29.222,56 e R$ 15.350,23, declarados nas respectivas
PER/DCOMP’s
de
nos
09091.08225.130404.1.3.04-0314;
37547.76464,130404.1.3.04-7912;
30987.51069.1304.04.1.3.04-7262;
E
03535.03531.136404.1.3.04-4148 (Doc. 4 – fls.53/56);
- em razão disso, o valor apurado pela Receita Federal de Saldo Negativo foi de
R$ 572.712,68, enquanto que o correto seria o valor de R$ 677.323,27,
conforme documentos anexos;
- todavia, os valores das estimativas compensadas, com saldo de períodos
anteriores para compor o Saldo Negativo do ano calendário de 2004 não
confirmadas pela Receita Federal acima mencionadas, são objetos de
Manifestação de Inconformidade protocoladas nas datas de 29/09/2008 que
continuam sob análise da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
DRJ. (Doc. 6 – fls. 67/72);
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913746/2010-51

- tais valores não podem ser desconsiderados para compor o saldo negativo de
IRPJ, uma vez que encontram-se com a exigibilidade suspensa;
- e além disso, as PER/DCOMP’s objeto do presente recurso foram entregues
nos anos de 2005 e 2007, ou seja, antes mesmo do presente despacho decisório
do não reconhecimento das compensações nos valores de R$ 49.536,37; R$
10.501,43; R$ 29.222,56 e RS 15.350,23. (Doc. 5 e 7);
- dessa forma, não há qualquer fundamento para a não confirmação das
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, para compor o saldo
negativo do ano calendário de 2004, bem como, o indeferimento do pedido de
compensação
efetuado
através
das
PER/DCOMP’s
de
no
09475.39355.081105.1.3.03-0046, sob a alegação infundada de inexistência de
credito, determinando dessa forma, a cobrança do valor compensado, qual seja
R$ 119.680,74, além de multa e juros;
- em face dos documentos juntados aos autos e pelos outros fundamentos
aduzidos em sua impugnação, requer a reforma da decisão, com a conseqüente
homologação das compensações efetuadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 12-69.565 – 6a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o que não pode ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 251/258. Em seu recurso, a Contribuinte alega que os valores não confirmados pela Receita
Federal foram quitados via compensação através de PER/DCOMPs que não foram homologadas
pela RFB, mas são objeto de ações anulatórias de débitos fiscais (nos 0012407-
61.2014.4.03.6100, 0012408-46.2014.4.03.6100 e 0017593-65.2014.4.03.6100), em trâmite
perante a Justiça Federal de SP. Portanto, tais valores não poderiam ser desconsiderados para
compor o saldo negativo de IRPJ, uma vez que encontram-se com a exigibilidade suspensa.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913746/2010-51

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A PER/DCOMP sob análise neste processo utilizou o crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2004. A Recorrente informou um saldo negativo para o
respectivo ano calendário de R$677.323,27, composto de estimativas quitadas, em parte, pela via
da compensação com créditos gerados em períodos de apuração anteriores e objeto das
DCOMPSs abaixo listadas:

Portanto, não foram confirmados pela DERAT/SP um total de R$104.610,59 que
compõem o cálculo do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2004. A DRJ/RJ1 manteve
incólume o despacho decisório proferido pela DERAT/SP.
Os valores não confirmados pela decisão recorrida referem-se às PER/DCOMPs
abaixo indicadas, que foram utilizadas pela Recorrente para quitar as estimativas relativas ao
mês de março de 2004. Estas PER/DCOMPs não foram homologadas pela Receita Federal e
estão consubstanciadas nos processos administrativos também indicados abaixo:

Os valores controlados nos respectivos processos são objeto das ações anulatórias
protocoladas pela Recorrente perante à Justiça Federal de São Paulo, através das quais se
defende a existência do crédito utilizado nas respectivas PER/DCOMPs (v. e-fls. 270/371), não
havendo nos autos qualquer notícia a respeito do desenlace de tais ações.
Os fatos acima evidenciados são importantes para delimitar as circunstâncias que
envolvem o presente processo. Aqui estamos a tratar de PER/DCOMP que utilizou como crédito
o saldo negativo do ano calendário de 2004 não confirmado na sua integralidade por conta de
estimativas que teriam sido objeto de compensações não homologadas.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913746/2010-51

Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através
de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913746/2010-51

do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito adicional a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004 no
valor de R$104.610,59, que deverá ser utilizado nas compensações objeto deste processo até o
limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital